Tribunal: STF
Processo: ARE 1348853
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS INAPTOS A DEMONSTRAR A FILIAÇÃO OU O CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO PRAZO. FICHA DE FILIAÇÃO. ATAS PARTIDÁRIAS. FOTOGRAFIAS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL E DESPROVIDA DE FÉ PÚBLICA. SÚMULA Nº 20/TSE. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O registro de candidatura do agravante foi indeferido na origem, tendo em vista a ausência de comprovação da sua filiação partidária.
    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a ficha de filiação, registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária. Súmula nº 20/TSE.
    3. No recurso especial, o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos constantes do acórdão regional, o que atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE.
    4. Verificada a conformidade do acórdão regional com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se a aplicação do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos especiais fundados em violação a lei federal.
    5. No agravo interno, observa-se que o agravante, ao invés de impugnar a aplicação da Súmula nº 26/TSE à espécie, desenvolveu a argumentação no sentido de afastar a incidência da Súmula nº 24/TSE, o que novamente evidencia ausência de impugnação específica.
    6. O agravante, além de apontar trecho que não constou do recurso especial, deixou de demonstrar por quais razões a jurisprudência mencionada no decisum monocrático não seria aplicável no caso concreto, nem se seria a hipótese de superação dessa jurisprudência. Nessa linha, impõe-se a manutenção da aplicação da Súmula nº 30/TSE à espécie.
    7. Por fim, o agravante aduz violação ao art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, argumento que sequer constou do recurso especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal.
    8. Agravo interno desprovido” (págs. 94-95 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 56 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 14, caput, e § 3°, V, da mesma Carta Magna.
    Bem examinados os autos, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário.
    Verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES DE 2008. DIVULGAÇÃO. ENQUETE. MULTA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO TSE 22.623/07. LEI 9.504/1997. PODER REGULAMENTAR. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
    1. A alegada ofensa à Constituição, além de demandar o revolvimento de fatos e provas, se houvesse, seria indireta, a depender da análise de legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
    2. Agravo regimental improvido”(AI 804.884-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14, § 3º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.096/1995, art. 18), o que é vedado em recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição. A verificação da existência de prova idônea que demonstre o preenchimento do requisito da filiação partidária do ora agravante encontra óbice na Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 825.723-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
     Isso posto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1° do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator